Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de suspender parte da decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1012109-88.2021.8.11.0041 do GRUPO SBORCHIA, formado pelas empresas SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS – LTDA (MATRIZ), SBORCHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA (FILIAL), SBORCHIA FÁBRICA DE PAPÉIS LTDA, ATACADO DE SECOS E MOLHADOS PAMMANN EIRELLI, TREVO DITRIBUIDORA DE INDUSTRIA E PAPEIS – LTDA, ao deferir o processamento da recuperação judicial, considerou como essenciais os maquinários arrolados pelas recuperandas e, ainda, determinou que os prazos sejam contados em dias corridos.
Para tanto, aduz o agravante que a contagem de prazo em dias corridos, na forma determinada pelo Juízo de origem, compreendeu tanto os prazos de natureza material e processual, o que não se admite.
Alega que os bens garantidos por alienação e cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de modo que, o reconhecimento de sua essencialidade não se dá de forma genérica, mas, sim, individual, hipótese não verificada nos autos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que insista o agravante no contrário, não se observa da análise cuidadosa das alegações do presente recurso a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada, com destaque para a ausência da probabilidade do direito.
No que diz respeito a contagem de prazo, infere-se da decisão de base, à princípio, que o Juízo de origem se atentou estritamente ao que dispõe o artigo 189, inciso I, da Lei 11.101/2005, com a nova redação dada pela Lei no 14.112/2020, que dispõe o seguinte:
Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
Assim, não há que se falar em incorreção da aplicação da contagem de prazo em dias corridos para o processo de recuperação em trâmite.
Igualmente, não há qualquer evidência de que a essencialidade dos bens mantidos em posse da recurperanda tenha sido reconhecida de forma genérica, isso porque, consoante se infere da parte dispositiva do decisum objurgado, a blindagem se resumiu a maquinários, os quais, à toda evidência, servem às atividades econômicas da recuperanda e, portanto, são absolutamente necessários ao seu soerguimento.
Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica do agravante, pois não atendidos a contento ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.